Tribunal: TJDFT
Processo: 0743951-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743951-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Américo Evangelista Gonçalves Embargados: Kleyton Alves Pinto Kleyton Alves Pinto Natalia Fernanda Cavalcante de Oliveira MI Soluções de Pagamentos Ltda - ME Riqueza do Mar Potiguar Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Américo Evangelista Gonçalves contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 65592849). O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade e erro material (Id. 66004465). Argumenta que as razões recursais estão suficientemente fundamentadas em relação à necessidade de utilização das ferramentas de procura por bens pertencentes aos devedores. Acrescenta que não há outro meio de acesso aos dados pessoais dos devedores por força da normatividade da chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Requer, assim, que sejam supridas as omissões e esclarecidas as obscuridades e erros materiais apontados, com o subsequente provimento dos embargos de declaração para que a decisão embargada seja reformada e, assim, deferida a antecipação da tutela recursal. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a Defensoria Pública, na posição de curadora especial, requer que o recurso seja desprovido (Id. 66812937). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar", o Juízo singular, "de ofício ou a requerimento”. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a decisão aludida fundamentou detidamente a inadmissibilidade do agravo de instrumento (Id. 65592849): “Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo à pesquisa por meio do Infojud já havia sido objeto de análise por meio de pronunciamento judicial anterior nos seguintes termos: “Indefiro a consulta INFOJUD, conforme fundamentos já expostos na decisão de ID 150046369”. Nesse contexto, é possível constatar que o recorrente pretendia impugnar, em tese, quanto ao ponto, decisão interlocutória anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a inexistência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No presente caso é perceptível que a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo à compensação já havido sido objeto de análise e solução definitiva por meio de pronunciamento judicial anterior. 3.1. O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, destacou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal a agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a inviabilidade da compensação efetuada nos cálculos elaborados pelo perito nomeado. 4. A agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. 4.1. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4.2. A apreciação das alegações apresentadas no recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que decidiu no sentido da possibilidade de compensação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1911339, 07014084220248079000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito da questão relativa à pesquisa ao Infojud, pois já havia sido decidida anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). Além do Infojud, há menção pelo recorrente apenas ao Bacenjud (substituído pelo Sisbajud) e ao Renajud. No entanto, o Juízo singular não examinou, na decisão interlocutória ora impugnada, a possibilidade de novas pesquisas por meio dos dois aludidos sistemas. Logo, essas questões não podem ser submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em razão da vedação à supressão de instância. O Juízo singular especificou a fundamentação para o indeferimento de pesquisa por meio de cada um dos seguintes sistemas judiciais: Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, Sniper, SREI, CENSEC, CCS-BACEN e SIMBA. Ao recorrente cumpre, por meio das razões do agravo de instrumento em exame, articular argumentação no sentido de demonstrar que o recurso por ele interposto atendeu aos requisitos de admissibilidade. Ocorre que o agravante não se desincumbiu desse ônus e se limitou a deduzir argumentos genéricos, que poderiam impugnar qualquer ato decisório relacionado ao tema das pesquisas por meio de sistemas judiciais. O próprio requerimento formulado no recurso deixou de especificar quais seriam as medidas pretendidas. Nesse contexto a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC), o que reforça a impossibilidade de ser o recurso conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso.” É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) Na hipótese em exame o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta às hipótese alegadas pelo ora recorrente. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas não pode ser acolhida a alegação de ocorrência de omissões, obscuridades e erros materiais. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.